Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706375-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §3o, I, do CPC, aparelhado com pedido de liminar em recurso de apelação interposto por BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (autora/locatária) contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Aluguel, ApCív no 0740692-30.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Esta relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao apelo (ID 44022735). O processo originário (ApCív no 0740692-30.2020.8.07.0001), foi julgado na 16a Sessão Ordinária Presencial – 6TCV, inclusive, está acostado ao ID 51327721 o respectivo Acórdão. Isso posto, julgo prejudicado o presente feito. Arquive-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator